Tribunal: TCU
Processo: 030.966/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11691/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de reforma a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.966/2020-5 (REFORMA) 1.1. Interessados: Bernardo Alves Viana do Nascimento (XXX.887.203-XX); Claudio Cabral de Lira (XXX.969.924-XX); Cosme de Sales Silva (XXX.499.757-XX); Joao Batista da Silveira (XXX.404.347-XX); Jorge Luiz dos Santos (XXX.224.207-XX); Jorge Uelinton Bull (XXX.987.587-XX); Lourival Lucio Rodrigues Pinto (XXX.602.117-XX); Reginaldo Amelia Fernandes (XXX.489.537-XX); Telmo Fontana (XXX.032.127-XX); Valdemir Nascimento de Medeiros (XXX.508.274-XX). 1.2. Órgão: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.